Tribunal: TJPA
Processo: 0865528-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865528-19.2021.8.14.0301

APELANTE: REINALDO DE ASSIS ALVES, SARA SUELY DA SILVA ALVES, MONICA DA SILVA ALVES, MARCELO DA SILVA ALVES, REINALDO DE ASSIS ALVES FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por espólio contra decisão monocrática que não conheceu de incidente de uniformização de jurisprudência requerido após julgamento de apelação cível que havia confirmado sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de contrato bancário, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

A ação foi ajuizada sob alegação de fraude em empréstimos consignados supostamente firmados com bancos em desfavor de pessoa idosa e vulnerável. A sentença rejeitou os pedidos, decisão mantida na apelação. O incidente foi posteriormente requerido com fundamento em suposta divergência de entendimento entre as turmas cíveis do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência em matéria cível no âmbito do TJPA, à luz de seu regimento interno, após o julgamento definitivo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Regimento Interno do TJPA prevê expressamente a admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência apenas no âmbito penal, inexistindo previsão para matéria cível (art. 30, I, "j").
5. A inexistência de previsão normativa inviabiliza a admissão do incidente, em respeito aos princípios da legalidade, do juiz natural e da segurança jurídica.
6. O pedido foi formulado após o julgamento do recurso, contrariando a natureza incidental e interna dos mecanismos de uniformização previstos no CPC (IRDR e IAC), os quais exigem que a causa paradigmática ainda esteja pendente.
7. O uso do incidente em momento processual inadequado e sem fundamento normativo específico representa desvio de sua finalidade, conforme precedentes do STJ e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Regimento Interno do TJPA não admite a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência em matéria cível. 2. Os incidentes processuais de uniformização de jurisprudência previstos no CPC (IAC e IRDR) exigem a pendência de julgamento da causa paradigma, sendo inadmissível sua propositura após decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 947 e 978; RITJPA, art. 30, I, “j”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no IAC no REsp 1539334/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 29.10.2020; TJPA, Incidente de Assunção de Competência nº 0804216-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO N° 0865528-19.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: REINALDO DE ASSIS ALVES representado por seus herdeiros

AGRAVADOS: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADOS S/A e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Reinaldo de Assis Alves, representado por seus herdeiros, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 26179581), a qual não conheceu do Incidente de Uniformização de Jurisprudência requerido nos autos da Apelação Cível nº 0865528-19.2021.8.14.0301, ajuizada contra os bancos recorridos, mantendo-se hígida a decisão de improcedência da demanda originalmente proposta pelo de cujus.

Na origem, a ação foi proposta com o objetivo de declarar a inexistência de contratos de empréstimos consignados, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação, praticada em desfavor do então autor, idoso e, alegadamente, vulnerável. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A apelação interposta foi conhecida e desprovida por decisão monocrática, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, consoante o § 11 do art. 85 do CPC.

Posteriormente, o Espólio agravante apresentou petição incidental pleiteando a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, sob a alegação de existência de divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e decisões pretéritas da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no tocante à presunção de fraude em contratos bancários firmados por aposentados e à inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável.

A decisão agravada não conheceu do incidente, ao argumento de que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não prevê tal mecanismo para matérias cíveis, restringindo sua admissibilidade ao âmbito da Seção Penal, conforme o art. 30, I, “j”, do referido regimento. Fundamentou-se, ainda, na impossibilidade de se ampliar competências regimentais por analogia, em respeito ao princípio do juiz natural e da legalidade estrita.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo interno, sustentando que a interpretação literal do regimento viola princípios processuais contemporâneos, como a segurança jurídica e a isonomia, e que o Código de Processo Civil autoriza, de maneira sistemática e teleológica, a aplicação de mecanismos de uniformização em matérias repetitivas, como o IAC ou IRDR. Invoca precedente da 2ª Turma de Direito Privado (Apelação Cível nº 0800380-28.2020.8.14.0097), que teria adotado entendimento divergente acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da não suficiência do depósito bancário como meio de afastar alegações de fraude.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência no caso concreto, a fim de que seja submetido à apreciação da Turma Julgadora.

Em contrarrazões, os bancos agravados (Banco Itaú Consignado S.A., Banco Olé Consignado S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.) pugnam pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a ausência de amparo normativo para o incidente invocado, reiterando que a controvérsia dos autos é eminentemente casuística e não possui grau de reiteração suficiente para justificar o incidente. Alegam, ademais, que os contratos foram regularmente celebrados e os valores efetivamente creditados na conta bancária do autor falecido, inexistindo qualquer prova de vício ou fraude. Ressaltam, ainda, que a parte agravante incorreu em preclusão ao não requerer, em tempo oportuno, a produção de prova grafotécnica.

Requerem, por fim, o não provimento do agravo, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, em virtude do caráter protelatório do recurso.

Determinei a inclusão do feito no Plenário Virtual.

Regularmente intimado (Id. 31279223), o recorrente requereu a realização de sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência (Id. 31538353).

É o relatório, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se, de maneira expressa e inequívoca, na ausência de previsão no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça para o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência em matéria cível. Com efeito, o artigo 30, inciso I, alínea "j", do Regimento Interno do TJPA estabelece competência exclusiva da Seção de Direito Penal para o processamento e julgamento de tal incidente, circunscrevendo seu cabimento aos feitos da competência das Turmas de Direito Penal.

A interpretação sistemática e literal do dispositivo regimental não deixa margem para dúvidas quanto à inexistência de previsão análoga para as matérias cíveis. Não se trata, portanto, de interpretação restritiva ou formalista, mas sim de aplicação estrita da norma regimental que regula a organização e o funcionamento deste Tribunal. O Regimento Interno, enquanto norma de auto-organização judiciária, possui força normativa vinculante e deve ser observado pelos órgãos jurisdicionais e pelas partes, em respeito aos princípios da legalidade, do juiz natural e da segurança jurídica.

Cumpre destacar, outrossim, que os instrumentos de uniformização previstos no Código de Processo Civil vigente, notadamente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e o Incidente de Assunção de Competência (IAC), pressupõem requisitos específicos para sua instauração, dentre os quais se destacam a multiplicidade de processos versando sobre idêntica questão de direito (no caso do IRDR) ou a relevância da questão jurídica discutida (no caso do IAC), bem como a existência de causa piloto pendente de julgamento.

Quando o magistrado, o relator no Tribunal, o Ministério Público, a Defensoria Pública ou qualquer das partes identificar que determinada controvérsia jurídica submetida à apreciação judicial se reproduz de forma reiterada em múltiplos processos, poderá ser requerida a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Tal mecanismo processual visa uniformizar a interpretação da questão de direito controvertida, assegurando isonomia e segurança jurídica.

“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

Assim, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, como regra, o modelo da causa-piloto, estabelecendo que o incidente deve necessariamente ser instaurado a partir de um processo já em tramitação no Tribunal, que servirá como paradigma para a fixação da tese jurídica a ser uniformizada, conforme julgado no REsp 2.023.892-AP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/3/2024 (Info 803).

O Código de Processo Civil admite a adoção da causa-modelo apenas em duas hipóteses excepcionais: (i) quando houver desistência ou abandono do processo representativo da controvérsia, nos termos do art. 976, § 1º, sem prejuízo do julgamento do incidente; e (ii) quando se tratar de pedido de revisão da tese jurídica fixada em IRDR anterior, conforme o art. 986, hipótese em que o Tribunal poderá instaurar o incidente revisional, de ofício ou a requerimento dos legitimados.

Da mesma forma, o incidente de assunção de competência. O Incidente de Assunção de Competência (IAC), previsto no art. 947 do CPC, tem por finalidade a formação de precedente qualificado sobre questão de direito relevante e com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, sendo cabível apenas quando o julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária ainda estiver pendente.

Trata-se, portanto, de incidente processual de natureza interna e incidental, que não pode ser instaurado após o julgamento definitivo do recurso ou processo principal, pois não constitui instrumento autônomo de impugnação.

No caso analisado, o incidente foi requerido após o julgamento do agravo de instrumento, o que desnatura sua finalidade e torna inviável sua apreciação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no IAC no REsp 1539334/ES; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1697609/RS).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL . 1. Nos termos do art. 947 do CPC, o incidente de assunção de competência pode ser requerido pelas partes que litigam no processo originário, bem como pelo Ministério Público, porém compete ao relator da apelação/remessa decidir acerca da pertinência de sua instauração
. 2 . Ainda, é clara a redação do art. 947 do CPC ao dispor que o que é afetado para julgamento pelo colegiado maior, na sistemática do incidente de assunção de competência, é o julgamento do próprio recurso de apelação e/ou da remessa necessária, ou seja, não há falar na possibilidade de instauração de incidente de assunção de competência quando já ocorrido o julgamento quanto ao mérito da apelação/remessa necessária.
Precedentes deste Regional. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(TRF-4 - IncResDemRep: 50260915820214040000 RS, Relator.: ANDRÉIA CASTRO DIAS MOREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 3ª Seção)

“I
NCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROPOSIÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE ESTABELECER A UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. INADMISSÍVEL . AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO INCIDENTE.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL NO BOJO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO .
I – Diante do julgamento do recurso de origem do qual almeja, em incidente, a uniformização de entendimento jurisprudencial interna de órgão de julgamento deste Tribunal, resta inadmissível o manejo desse instrumento
. Precedentes do STJ. II – Pedido de devolução deve ser proposto nos autos de agravo de agravo de instrumento, recurso vinculado a contagem do prazo. II – Incidente de Assunção de Competência não admitido . > ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em NÃO ADMITIR O INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto relator. Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 05 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém (PA), 05 de maio de 2021. Des . LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator.”

(TJ-PA - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA: 0804216-43.2019.8.14 .0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Tribunal Pleno)

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ a respeito desse tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RITO ESPECIAL COM CONSEQUÊNCIAS DIFERENCIADAS. RECURSO JULGADO. INVIABILIDADE DO INCIDENTE.

1. A assunção de competência disciplinada nos arts. 947 do CPC/2015 e 271-B do RISTJ não constitui instrumento autônomo de irresignação, ou seja, não se equipara a um novo recurso. Na verdade, é um incidente mediante o qual se transfere a competência de um órgão fracionário interno do Tribunal para outro, adotando-se um rito especial, com consequências diferenciadas, para o julgamento de recurso, de remessa necessária e de processo de competência originária, quando presentes determinados requisitos processuais.

2.
Portanto, julgado o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, descabe postular a adoção do rito pertinente ao incidente de assunção de competência.

3. No presente caso, o recurso especial foi decidido monocraticamente, sendo desprovido o respectivo agravo interno e rejeitados os subsequentes embargos de declaração, transcorrendo in albis o prazo para novo recurso eventualmente cabível. Com isso, é inviável cogitar da instauração do incidente de assunção de competência.

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no IAC no REsp 1539334/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM IAC. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Incabível o pedido de conversão do julgamento em Incidente de Assunção de Competência - IAC, tendo em vista já haver sido julgado o recurso especial e o processo já estar em fase de embargos de declaração
. O pedido, em tais condições, assume caráter nitidamente protelatório, de modo que deve ser indeferido. Do mesmo modo, impossível a concessão de liminar diante da ausência da fumaça do bom direito, eis que o mérito do recurso especial já foi julgado de forma contrária ao pleito da requerente/embargante. De registro que o feito já recebeu julgamento em sede de decisão monocrática no recurso especial, em sede de embargos de declaração da referida decisão monocrática e em sede de agravo interno julgado pelo órgão colegiado, estando mais que analisado o mérito da causa e vindo a esta Corte agora pela quarta vez.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

3. Em obiter dictum, de ver que o princípio da não cumulatividade não socorre o pleito da embargante, tendo em vista que há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações onde não existe dupla ou múltipla tributação e, portanto, não garante qualquer direito a crédito presumido, a saber: l Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";

l Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1697609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021)”

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM IAC. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Incabível o pedido de conversão do julgamento em Incidente de Assunção de Competência - IAC, tendo em vista já haver sido julgado o recurso especial e o processo já estar em fase de embargos de declaração.
O pedido, em tais condições, assume caráter nitidamente protelatório, de modo que deve ser indeferido. Do mesmo modo, impossível a concessão de liminar diante da ausência da fumaça do bom direito, eis que o mérito do recurso especial já foi julgado de forma contrária ao pleito da requerente/embargante. De registro que o feito já recebeu julgamento em sede de decisão monocrática no recurso especial, em sede de embargos de declaração da referida decisão monocrática e em sede de agravo interno julgado pelo órgão colegiado, estando mais que analisado o mérito da causa e vindo a esta Corte agora pela quarta vez.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

3. Em obiter dictum, de ver que o princípio da não cumulatividade não socorre o pleito da embargante, tendo em vista que há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações onde não existe dupla ou múltipla tributação e, portanto, não garante qualquer direito a crédito presumido, a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";

Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1747725/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

O recurso de apelação foi julgado em 14/11/2024, tendo sido o incidente manejado no dia 09/12/2024. Portanto, também não há como se admitir o incidente porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/01/2026